Tribunal: TJDFT
Processo: 0708929-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RENOVAÇÃO DE CNH. LIMITAÇÃO FÍSICA. RESTRIÇÃO. NECESSIDADE DE VEÍCULO ADAPTADO NÃO VERIFICADA. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a legislação vigente, o candidato à habilitação deve se submeter a avaliação física e mental, realizada pelo órgão executivo de trânsito.
2. No caso, a junta médica do Departamento de Trânsito do Distrito federal entendeu que a autora somente poderia dirigir veículos com acelerador e freio adaptados, em razão das limitações físicas que apresenta, conclusão que diverge do relatório médico acostado aos autos.
3. Diante da divergência entre os especialistas, determinou-se a realização de prova pericial, oportunidade na qual o expert concluiu que as alterações no veículo não seriam imprescindíveis para que a autora pudesse dirigir.
4. A despeito das alterações normativas implementadas e com o objetivo de conferir autonomia financeira à Defensoria Pública, o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento que respalda a Súmula 421. Ademais, é inegável que os recursos destinados à Defensoria, para atender seu objetivo institucional, ainda que provenham de um fundo próprio e independente, integram o orçamento geral do Ente Federal ao qual pertence.
5. Cabe a este Tribunal observar o entendimento sumulado do Tribunal Superior em matéria infraconstitucional, nos termos do art. 927, inciso IV, do Código de Processo Civil.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.